Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25507011, foi deferida a retificação do precatório expedido em favor de MARIA ELIZETE ALVES SILVA (PCT n. 0748109-37.2020.8.07.000). Os novos cálculos judiciais foram acostados no ID: 27275950. O DISTRITO FEDERAL e o SINDIRETA concordaram com os cálculos, conforme manifestações de ID: 27674586 e 28296865. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos novos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 27275950 Retifique-se o PCT n. 0748109-37.2020.8.07.000, expedido em favor de MARIA ELIZETE ALVES SILVA, observando-se o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 19 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador